Tribunal: TJDFT
Processo: 0748295-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INSIGNIFICÂNICIA. NÃO APLICÁVEL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO SEGUNDO RÉU. ACOLHIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MERCANCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE.EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Afasta-se a alegação de inépcia quando a denúncia narra os fatos criminosos com todas as circunstâncias necessárias para delimitar a imputação e assegurar o devido exercício da ampla defesa – cumprindo, a rigor, o teor do art. 41, CPP. Ademais, a superveniência do édito condenatório torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Eventual irregularidade durante a fase pré-processual constitui nulidade relativa, cabendo à defesa a comprovação do prejuízo para invalidação do ato. 2.1. No caso, não há comprovação de que os réus foram compelidos a confessar.
3. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido – sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida.
4. No sistema processual penal, a dúvida – mesmo mínima – há de ser utilizada em favor do acusado. Ou seja, quando ponderados o direito de punir do Estado e o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
5. Conforme disposto no art. 28, § 2o, da Lei n° 11.343/06, cabe ao julgador, para determinar se a droga se destina ao consumo pessoal ou à difusão ilícita, analisar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Acolhida a pretensão desclassificatória.
6. O crime de porte para consumo próprio não prevê, em seu preceito secundário, a restrição da liberdade ou a fixação de medidas cautelares. Portanto, considerando que o réu experimentou medidas mais gravosas do que as abstratamente cominadas para o delito, deve ser declarada extinta a reprimenda.
7. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. Sendo o réu reincidente e com maus antecedentes, resta afastada a possibilidade de reconhecimento do privilégio.
8. Conforme o art. 33, § 2o, b, do Código Penal, o condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8 poderá cumprirá a reprimenda corporal em regime semiaberto, desde que não seja reincidente. Na hipótese de reincidência, impõe-se a adoção do regime inicial fechado.
9. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao juízo da Execução Penal para avaliar a condição de hipossuficiência do réu, visto ser o órgão competente para realizar tal análise.
10. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, ainda que fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena.
11. Recursos conhecidos. Apelo de Augusto César desprovido e apelo de William Lima provido. Preliminar rejeitada.